Tribunal: TJDFT
Processo: 0703090-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE MAUS-TRATOS. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. O acórdão embargado analisou detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, inexistindo o vício apontado, sendo certo que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado.
3. Havendo prova nos autos confirmando que a agressão praticada pelo réu causou lesões e marcas na vítima, consoante laudo de exame de corpo de delito, é inviável a desclassificação para o crime de maus-tratos, porquanto não caracterizada a intenção de educar, ensinar, tratar ou custodiar o menor, mas sim ofender a integridade física.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.